Tribunal: TJSP
Processo: 3000117-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que reduziu o valor da multa pelo descumprimento da obrigação de fornecimento de medicamento – Possibilidade de fixação de multa – Montante que obedece os critérios de razoabilidade e proporcionalidade – Decisão mantida – Recurso desprovido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000083851
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3000117-42.2020.8.26.0000, da Comarca de Viradouro, em que é agravante ESTADO DE
SÃO PAULO, é agravada DANIELA APARECIDA MARTINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", em conformidade com o voto do relator.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e DÉCIO NOTARANGELI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 3000117-42.2020.8.26.0000
2
Comarca:
Viradouro
Juiz de 1a Inst.: Pedro Henrique Antunes Motta Gomes
Agravante:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravada:
DANIELA APARECIDA MARTINS
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Decisão que reduziu o valor
da multa pelo descumprimento da obrigação de fornecimento de
medicamento Possibilidade de fixação de multa Montante que
obedece os critérios de razoabilidade e proporcionalidade

Decisão mantida Recurso desprovido.”
VOTO 29450
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
interposto
pela
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO contra decisão que, nos autos
de cumprimento de sentença ajuizado por DANIELA APARECIDA
MARTINS, reduziu o valor da multa pelo descumprimento da obrigação para
R$ 10.000,00. Busca o afastamento total da multa ou a sua redução pela
metade.
Vieram os autos para julgamento.
RELATEI.
Ab initio, importante consignar que não foi dado
cumprimento ao que determina o art. 1019, II, do Código de Processo Civil,
isto é, a intimação da agravada, uma vez que, em prestígio ao princípio da
economia e celeridade processuais, reputo ser dispensável, in casu, o ato
intimatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 3000117-42.2020.8.26.0000
3
Veja que isso não acarretará qualquer prejuízo à parte
adversa, à qual será oportunizado o contraditório no curso da demanda
originária, além do fato de que terá a possibilidade de se valer dos
instrumentos recursais cabíveis.
Superada esta questão, da análise dos autos, verifica-se
que foi proferida sentença que condenou o ente público ao fornecimento dos
medicamentos necessários ao tratamento da autora, ora agravada, com
fixação de multa diária no valor de R$ 100,00, limitada ao patamar máximo
de R$ 30.000,00R$ pelo descumprimento da obrigação. Em razão do alegado
descumprimento da obrigação por 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de atraso
no fornecimento de insumo, pleiteou o pagamento da quantia de R$
30.000,00 (trinta mil reais) a título de multa punitiva fixada na sentença.
O Juiz de Primeiro Grau julgou parcialmente procedente
a impugnação oposta pela agravante para reduzir o valor da multa para R$
10.000,00.
Nesta linha, ao contrário do ventilado pela agravante,
possível é a fixação de multa diária contra o ente público, em caso de
descumprimento da ordem, especialmente no presente caso, que envolve
assunto atinente à vida e à saúde, além de outros preceitos e axiomas
constitucionais, tendo tal imposição o escopo de coação hábil a compelir a
parte litigante a efetivar o que restou estipulado por decisão judicial.
Não se fundamenta, desta feita, o afastamento da multa,
visto que sua aplicação é legítima, conforme entendimento da jurisprudência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 3000117-42.2020.8.26.0000
4
do C. Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL. TRATAMENTO DE SAÚDE E FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTOS A NECESSITADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
FAZENDA PÚBLICA. INADIMPLEMENTO. COMINAÇÃO DE
MULTA DIÁRIA. ASTREINTES. INCIDÊNCIA DO MEIO DE
COERÇÃO. (...) A função das astreintes é vencer a obstinação do
devedor ao cumprimento da obrigação e incide a partir da ciência
do obrigado e da sua recalcitrância. 'In casu', consoante se infere
dos autos, trata-se obrigação de fazer, consubstanciada no
fornecimento de medicamento a pessoa portadora de cirrose biliar
primária, cuja imposição das astreintes objetiva assegurar o
cumprimento da decisão judicial e consequentemente resguardar o
direito à saúde.” (STJ - Resp no 715.974/RS. Rel. Min. Luiz Fux.
Julg. 08/11/05, DJU 28/11/05)
Nesse sentido há precedente deste E. Tribunal de Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO.MANDADO DE SEGURANÇA.
ATO JUDICIAL IMPUGNADO. DEFERIMENTO DA LIMINAR.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. Exiguidade do prazo de
15 dias fixado para o cumprimento da tutela de urgência. Prova
pré-constituída anuncia a necessidade, a aptidão e a urgência dos
medicamentos pretendidos ante a gravidade da doença. O tema
associa-se à saúde expressa a hipótese de situação de risco. Prazo
mantido.
Precedentes
deste
E.
Tribunal
de
Justiça.
"ASTREINTES". PEDIDO DE AFASTAMENTO OU REDUÇÃO
DA MULTA APLICADA. Decisão que aplicou multa diária fixada
em R$ 10.000,00. Cabimento em face da Administração. Alegação.
Ausência de justificativa para a fixação de multa em desfavor da
Fazenda, diante da inexistência de recusa em prestar assistência à
saúde. Providência sancionatória. Caráter coercitivo. Adequação,
compatibilidade e proporcionalidade da multa arbitrada para
servir como instrumento de indução para o cumprimento da ordem
judicial. Documentação anexada aos autos de origem aponta para
a ausência de manifestação da Administração diante da solicitação
dos fármacos pela Defensoria Pública. Cotejo entre a gravidade da
doença e indícios de recusa do Estado em prestar assistência
integral à saúde. Manutenção da multa fixada. IMPOSIÇÃO DE
LIMITE
TEMPORAL
PARA
A
MULTA
ARBITRADA.
Inadmissibilidade. Eventual inatividade do Estado pode voltar a
ser objeto de nova intervenção do juízo "a quo" se perceber que,
em razão da limitação estabelecida, a agravante deixou de
empregar a necessária celeridade para cumprimento da liminar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 3000117-42.2020.8.26.0000
5
537, §1o do NCPC. Precedentes do TJSP. Possibilidade de adoção
de outras providências sancionatórias se houver nova situação de
inatividade, permitindo, inclusive, a majoração da multa.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.” (TJSP Agravo de
Instrumento no 2176132-19.2016.8.26.0000 9a Câmara de Direito
Público Rel. José Maria Câmara Junior J. 28.09.16).
E, o montante fixado mostra-se razoável e proporcional,
não havendo elementos que autorizem a sua redução. Ademais, o atraso no
cumprimento da obrigação é inequívoco.
Diante disso, entendo correta a decisão agravada, que
deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Ocorrendo
isto,
NEGO
PROVIMENTO
AO
RECURSO, nos termos supramencionados.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
ed